Tribunal: TJBA
Processo: 8005973-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005973-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: ZANDARA CLEIDE SOUSA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7.265. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor de ZANDARA CLEIDE SOUSA FERREIRA DA SILVA. A decisão determinou o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo para obesidade mórbida em clínica especializada, pelo prazo inicial de 90 dias, prorrogável conforme indicação médica, com possibilidade de custeio em clínica indicada pela autora na ausência de rede credenciada. A embargante alega omissão do acórdão quanto à tese vinculante da ADI 7.265, sustentando ausência dos requisitos nela fixados. A parte embargada sustenta a inexistência de omissão, defendendo a suficiência dos laudos médicos e a legalidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter aplicado expressamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265 sobre cobertura de tratamento não previsto no Rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se destinando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, com base na Lei nº 14.454/2022 e na jurisprudência atualizada, reconhecendo o direito à cobertura do tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida.

5. Ainda que não tenha citado nominalmente a ADI 7.265, a decisão observou, de forma substancial, os critérios nela fixados, considerando a prescrição médica, a gravidade do quadro clínico, a ausência de alternativas eficazes incorporadas ao rol da ANS e a comprovação de eficácia do tratamento.

6. A inexistência de clínica conveniada apta e a conduta omissiva da operadora justificaram a autorização para uso da clínica indicada pela paciente, reforçando a demonstração da probabilidade do direito.

7. A parte embargante, ao alegar omissão, busca rediscutir matéria já decidida, o que excede os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão nº 91813255.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora